Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-49.2024.8.05.0038
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000423-49.2024.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM BRAILLE PARA ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA VISUAL. DEVER ESTATAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária como condição de validade da sentença
proferida em ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em favor de adolescente com deficiência visual, para garantir atendimento educacional especializado por profissional habilitado em sistema braille, ou, subsidiariamente, a capacitação de servidores da rede municipal de ensino.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o Município tem o dever jurídico de assegurar profissional especializado em braille, ou capacitação imediata de servidores, para garantir o direito à educação inclusiva da adolescente beneficiária.

III. Razões de decidir

3.
A CF/1988 assegura, nos arts. 205 e 208, III, o direito à educação e o dever do Estado de oferecer atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

4.
A inércia estatal caracteriza omissão inconstitucional, admitindo-se intervenção judicial para assegurar políticas públicas educacionais essenciais, conforme tese firmada pelo STF no Tema 698 da repercussão geral (intervenção judicial em políticas públicas diante de omissão ou falha grave).

5. No caso, c
orreta a sentença
que
determin
ou
a prestação educacional especializada indispensável ao pleno exercício do direito fundamental da adolescente.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000423-49.2024.8.05.0038
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CAMACAN e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ratificar a sentença
, nos termos do voto do relator.

JR19